Tribunal: TJES
Processo: 5001552-66.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-66.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M. H. D. S. T. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001552-66.2022.8.08.0026

RECTES.: MARIA HELOISA DOS SANTOS TELEFE e OUTRA

RECDO.: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de Ação de Indenização por danos morais na qual a parte autora sustenta, em síntese, que é aluna da Escola Municipal Waldeia Ferreira Peçanha, cursando o 6º ano do Ensino Fundamental e, apesar da instituição ter sido cientificada das necessidades especiais da menor, portadora de TEA – Transtorno do Espectro do Autismo, nunca lhe foi disponibilizado um professor especial para acompanhamento. Assevera que, em setembro/2021, a genitora da menor compareceu à escola a pedido da professora Ivana e, em reunião com a profissional, foi questionada como era a criação da filha, tendo informado que utiliza o tratamento ABA, onde a estimulava através de incentivos como reforçador para que a filha obedecesse, sendo rebatida pela professora Ivana alegando que sua criação estava errada, pois isso, seria como a domesticação de um animal: ‘
Quando ensina o cachorro a fazer as necessidades em troca de algo incentivador ou estimulador como brinde’
. Sustenta que, por ocasião do episódio, a menor passou a se sentir retraída no ambiente escolar, tendo as colocações da professora atingido a requerente de forma irreversível. Pede, ao final, a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 35.000,00. Em sede de recurso inominado (Id 6094921), asseverou em resumo, que: i) faz jus a gratuidade de justiça; ii) o ato ilícito foi devidamente comprovado nos autos e não se resume ao fato de a professora ter comparado a menor a um cachorro, como também ter chamado ela de chantagista, afirmando que apesar de autista ela é quem deveria se adequar a sala de aula; iii) é evidente que uma criança com TEA necessita de um atendimento especial e é humilhante para a mãe e para a aluna o atendimento recebido pela instituição; iv) as críticas da professora, ao tratar a educação que a genitora dava para sua filha, comparando a criança a um animal, sem levar em consideração o TEA, é humilhante; v) as falas da professora violam a Lei 13.146/2015, criada para promover igualdade

de condições de todos os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Não foram apresentadas contrarrazões (Id 6094925). Parecer ministerial ao Id 6094927, pela manutenção da sentença.
COMANDO COMBATIDO:
A sentença recorrida dispôs que (Id 6094918): “(...)Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, REJEITO os pedidos autorais para JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES (...)”.
VOTO:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Defiro a recorrente o pedido de justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação. Analisando detidamente os elementos trazidos nos autos, comungo com o entendimento do juízo a quo no sentido de que não restou demonstrado que a professora tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem da autora/recorrente. In casu, foi deferido o pedido de produção de prova testemunhal com o fito de comprovar as alegadas ofensas, oportunidade em que foi ouvida a professora Ivana, citada no relato, uma cuidadora, bem como a pedagoga e diretora da instituição de ensino, no entanto, como também observado pelo Ministério Público
“(...)No ID 22772628 a testemunha informa que a professora em nenhum momento teve a intenção de ofender ou humilhar a aluna; no ID 22773608 a segunda testemunha informou que participou da reunião, mas não ouviu as ofensas descritas na inicial; no id 22773623 a terceira testemunha relata que até o momento que esteve na reunião não presenciou as ofensas (...)”.
Ora, como se sabe, a responsabilidade civil dos entes públicos no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela teoria do risco administrativo, sendo, pois, considerada objetiva (art. 37, § 6º, da CF). Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente. No caso específico dos autos, não se encontra presente um dos pressupostos do dever de indenizar acima mencionado, qual seja, o dano apto a ensejar a reparação pelo suposto abalo moral suportado pela recorrente. Para se aplicar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, muito embora este não seja obrigatoriamente suscetível de comprovação, deve haver a clara demonstração da ilicitude perpetrada pelo agente causador da ofensa, o que não se deu na espécie. Nenhuma das quatro testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram ter presenciado qualquer fala da professora Ivana referencia
n
do a menor com cunho pejorativo, ofensivo. Fato é que, não obstante a responsabilidade civil do Município de Itapemirim seja considerada objetiva, a dinâmica dos fatos não é hábil a sustentar a pretensão indenizatória deduzida. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
DISPOSITIVO:
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa
, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)